Tribunal: TJSP
Processo: 2161727-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Sentença proferida na origem, sendo determinada a expedição de alvará de soltura - Perda do objeto da impetração – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161727-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KALED
LAKIS e Paciente LUCAS CAMPOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161727-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2161727-36.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1504566-64.2020.8.26.0050
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 25a Vara Criminal da
Comarca da Capital
Impetrante: Kaled Lakis
Paciente: LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
Voto no 39866
HABEAS CORPUS Furto qualificado Pleito de revogação
da prisão preventiva Sentença proferida na origem, sendo
determinada a expedição de alvará de soltura - Perda do objeto
da impetração Ordem prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Kaled Lakis, em favor de LUCAS
CAMPOS DOS SANTOS, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 25a Vara Criminal da
Comarca da Capital.
Narra que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado.
Sustenta, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação idônea. Destaca que o delito
em tese praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa,
bem como a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da
custódia cautelar, revelando-se ausentes indícios mínimos de
autoria.
Debruçando-se sobre questões relativas ao
mérito da ação penal, aduz que a acusação se pauta exclusivamente
no depoimento dos policiais que realizaram a prisão os quais alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161727-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
serem inverídicos.
Aduz
a
excepcionalidade
da
prisão
cautelar, mormente diante do cenário atual, marcado pela pandemia
do COVID-19. Nesse ponto, ressalta as recomendações do Supremo
Tribunal Federal e a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça. Pontua que o estabelecimento prisional se encontra
superlotado, bem como que não possui infraestrutura adequada à
contenção do vírus.
Sustenta que a decisão combatida carece
de fundamentação idônea, eis que não demonstrou, de maneira
concreta, a necessidade da prisão.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura (fls.
01/15).
A liminar foi indeferida à fls. 272/274.
Prestadas as informações pelo MM. Juízo a
quo (fls. 278/280), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado o
presente writ (fls. 284/285).
Relatei.
A presente impetração, de fato, se
encontra prejudicada.
Isso porque, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade impetrada e em consulta ao sistema SAJ,
verifica-se que, nos autos do processo de origem (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161727-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1504566-64.2020.8.26.0050), foi proferida sentença que condenou
o paciente à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art.
155, §4o, IV, do Código Penal, restando a pena corporal substituída
por duas restritivas de direitos. Na mesma ocasião, foi determinada
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (fls.
315/320). O alvará foi devidamente expedido (fls. 324/325) e
cumprido, em 07.08.2020 (fls. 341/343).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a impetração perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator